Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO. CULPA. ÓRGÃO PAGADOR. CESSAÇÃO DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cabível o manejo de exceção de pré-executividade sob a alegação de inexequibilidade de título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), pois, por ser hipótese de nulidade (arts. 783, 784 e 803, inciso I, CPC), configura matéria de ordem pública e é cognoscível de ofício.

2. A exceção de pré-executividade, porém, é via inadequada para o exame da causa da cessação dos descontos em folha de pagamento – a qual ensejou a inadimplência do título executivo –, pois demanda dilação probatória, contraditório e debate acerca de atos eventualmente praticados por terceiro (órgão pagador).

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.